Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754089-23.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0722182-73.2024.8.07.0018 IMPETRANTE: ALESSANDRA PEREIRA BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA PEREIRA VIEIRA contra ato atribuído à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ). A impetrante, revelou ser ocupante do cargo de professora de educação básica desde 19/06/2018, a quem foi concedido o direito a horário especial (com redução de 50% da jornada de trabalho), com base na Lei Complementar n.o 840/2011, em razão de possuir um filho diagnosticado com transtorno do espectro autista (5 anos) e uma filha portadora de doença falciforme (9 anos). Observou que a necessidade de manutenção de horário especial é reavaliada anualmente por junta médica oficial, sendo que na última oportunidade, datada de 14/10/2024, conforme laudo médico pericial n.o 387/2024, confirmou-se a necessidade de manutenção do benefício naquele mesmo percentual. Informou que no último processo de remanejamento realizado em 2023, com base na sua pontuação e preferência, lograra sucesso em alterar sua lotação para a Escola Classe 410 Sul, o que favoreceu significativamente a qualidade de vida e possibilidade de assistência aos filhos. A despeito dessa conquista, destacou que atualmente encontra-se na iminência de ter o seu direito de lotação, horário especial e remuneração violados, em razão da entrada em vigor da portaria n.o 1.608, de 28 de novembro de 2024. Explicou que nos termos do art. 5o, § 4o, do referido ato, estabeleceu-se que a atividade dos professores beneficiados com horário especial no percentual igual a 50%, estariam obrigados a atuar em carências de substituição, o que poderia se dar em mais de uma Unidade Escolar (UE), Unidade Escolar Especializada (UEE) ou Escola de Natureza Especial (ENE). Acrescentou que, ao lado dos problemas de logística na assistência dos filhos, a eficácia da norma poderia afetar significativamente a sua remuneração, pois o cálculo do salário dos professores dependeria da escolha de turmas e da lotação, já que existem gratificações específicas para tipos de atividade que exigem maior qualificação, como ocorre no caso da própria impetrante que possui habilitação para ensino especial. Assegurou que a prevalecer o teor daquela norma, o horário especial, na prática, se tornará um direito inexequível, impedindo a impetrante de dar a assistência necessária ao filho. Aduziu que, na tentativa de se furtar aos efeitos da portaria, se viu obrigada a requerer administrativamente a redução do horário especial em percentual inferior a 50% para manter a lotação original e direito de escolha da turma, o que a obrigou a reduzir uma das terapias disponibilizadas a de seus filhos. Diante dessas circunstâncias, noticiando a abertura de processo de remanejamento em 16/12/2024, concluiu pela necessidade de concessão de liminar que lhe fosse assegurado o direito de escolha da turma na unidade escolar em que se encontra lotada, sem prejuízo de horário especial anteriormente concedido (50%), pelo menos até o momento em que o processo administrativo n.o 00080-00073797/2024-51, no qual pleiteia a redução de horário especial seja analisado por nova perícia médica. Assimilados esses fatos e considerações, da análise do caderno processual, verifica-se que a impetrante havia distribuído o presente writ em 13/12/2024 (sexta-feira), no período do plantão judiciário (ID.67429155). Por concluir que a medida postulada não seria de natureza urgentíssima a justificar apreciação no período do plantão, os autos foram remetidos à apreciação do Juízo Natural, à época a 8a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 67434323). Ato contínuo, a impetrante apresentou pedido de reconsideração perante o período de plantão do dia 14/12/2024 (sábado), o que foi negado com base no art. 120 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT (ID 67434331). Em 17/12/2024 o 8o Juízo Fazendário declinou da competência em favor desta 1a Câmara Cível, em observância ao disposto no art. 21, I, “c”, do Regimento Interno do TJDFT. Na sequência, os autos vieram a conclusão desta Relatoria depois de encerramento do expediente do dia 18/12/2024, ou seja, muito tempo depois de concluído o remanejamento que a autora pretendia participar. Diante dessas informações e da relevância dos acontecimentos ocorridos no processo de remanejamento realizado em 16/12/2024, intime-se a impetrante para emendar a petição inicial, esclarecendo sobre o desfecho daquele procedimento e seus reflexos sobre o direito líquido e certo que pretende proteger pela via do presente mandamus, ratificando ou não a subsistência de seu interesse processual. Na oportunidade, com vistas a facilitar a compreensão do caso, determino que a emenda venha por nova petição inicial. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora